Tribunal: TJMT
Processo: 1002752-18.2023.8.11.0008
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002752-18.2023.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MAICON DOUGLAS SILVA SOUZA - CPF: 061.619.621-01 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RODRIGO FRANCA DE ASSIS - CPF: 031.162.571-16 (TERCEIRO INTERESSADO), GESLAINE PEREIRA DA SILVA - CPF: 025.886.891-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSELI BORGES DA LUZ - CPF: 699.139.511-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON SOUZA SCHWARTZ - CPF: 035.561.201-19 (TERCEIRO INTERESSADO), K. D. L. S. - CPF: 092.308.861-06 (VÍTIMA), S. D. S. P. - CPF: 094.832.301-95 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CORRUPÇÃO DE MENORES. FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCOÓLICA À ADOLESCENTE. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ROBUSTO. CONDENAÇÃO MANTIDA QUANTO AOS DELITOS DE TRÁFICO E FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCOÓLICA. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO PERMANENTE. DESCLASSIFICAÇÃO DA CORRUPÇÃO DE MENORES PARA A CAUSA DE AUMENTO. REDUÇÃO DA PENA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de tráfico privilegiado (Lei 11.343/06, art. 33, §4º), associação para o tráfico (Lei 11.343/06, art. 35,
caput
), corrupção de menores (ECA, art. 244-B) e fornecimento de bebida alcoólica à adolescente (ECA, art. 243), fixando-lhe a pena de 06 anos e 03 meses de reclusão e 02 anos e 01 mês de detenção, no regime inicial semiaberto, além de 878 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
réu flagrado em bar portando porções de drogas;
(ii)
denúncias anônimas com descrições específicas do suspeito, relatando tráfico no local;
(iii)
localização de mais entorpecentes após indicação do acusado;
(iv)
réu acompanhado de adolescentes;
(v)
menor que relatou a ingestão de bebida alcoólica fornecida pelo réu.

3. Requerimentos:
(i) reconhecimento da nulidade da prova em razão de ausência de advertência ao direito ao silêncio; (ii) absolvição por falta de provas quanto aos crimes de tráfico, associação, corrupção de menores e fornecimento de bebida alcoólica; (iii) absolvição em relação ao delito de corrupção de menores pela atipicidade da conduta; (iv) redução da pena-base do crime de tráfico de drogas; (v) aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar:
(i)
se a ausência de advertência ao direito ao silêncio compromete a validade da prova colhida na abordagem policial;
(ii)
a suficiência de provas quanto aos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, fornecimento de bebida alcoólica a adolescente e corrupção de menores;
(iii)
a tipicidade da conduta relacionada ao crime de corrupção de menores;
(iv)
a proporcionalidade da pena-base fixada para o crime de tráfico de drogas;
(v)
a incidência da minorante do tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Inexiste nulidade na ausência de advertência ao direito ao silêncio durante a abordagem policial, pois não se trata de interrogatório formal.

6. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restam demonstradas pela apreensão de entorpecentes em posse do acusado, após denúncias específicas da traficância no bar, corroboradas pelas provas testemunhais.

7. A configuração do crime de associação para o tráfico exige prova de vínculo estável e permanente entre os agentes, não se caracterizando em encontros esporádicos ou pontuais.

8. O fornecimento de bebida alcoólica a adolescentes configura a infração descrita no art. 243 do ECA, sobretudo se a conduta resta comprovada por testemunhos idôneos e corroborada por elementos objetivos.

9.

O crime de corrupção de menores é de natureza formal, consumando-se pela mera participação do adolescente na prática criminosa.

10. Nos casos em que o tráfico de drogas é praticado com a participação de adolescente, deve prevalecer a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06, e não o delito autônomo de corrupção de menores, por força do princípio da especialidade.

11. A natureza e quantidade da droga apreendida, aliadas aos maus antecedentes do réu, justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal quanto ao delito de tráfico de drogas.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso parcialmente provido.

______________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, LXIII; CP, art. 59; CPP, arts. 386, VII, e 563; Lei 11.343/06, arts. 33,
caput
, 35, caput, 40, VI e 42; ECA, arts. 243 e 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 74 e 500,
HC
870.631/RJ, REsp 1.622.781/MT, AgRg no
HC
900.955/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Maicon Douglas Silva Souza
contra a sentença do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres, nos autos do processo n. 1002752-18.2023.8.11.0008, que o condenou pela prática dos crimes de tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06), associação para o tráfico de drogas (art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06), corrupção de menores (art. 244-B, ECA) e fornecimento de bebida alcoólica à adolescente (art. 243, ECA), à pena total de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 02 (dois) anos e 1 (um) mês de detenção
, além de 878 (oitocentos e setenta e oito) dias-multa, no
regime inicial semiaberto
.

Em suas
razões recursais
, por meio da Defensoria Pública, o apelante postulou, preliminarmente, o reconhecimento da ilicitude da entrevista realizada pelos policiais militares no momento da abordagem, em razão da ausência de informação sobre o direito ao silêncio, sustentando a nulidade da prova obtida durante as diligências.

No mérito, requereu a absolvição por insuficiência probatória quanto aos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e fornecimento de bebida alcoólica a adolescentes, e por atipicidade da conduta quanto ao crime de corrupção de menores. De forma subsidiária, postulou a fixação da pena-base do crime de tráfico de drogas no mínimo legal e a incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, na fração máxima (id. 279952901).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 279952905).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial
do recurso defensivo, somente para absolver o apelante quanto ao delito de associação para o tráfico de drogas (id.

283140850).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O acusado
Maicon Douglas Silva Souza
foi denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), associação para o tráfico de drogas (art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06), corrupção de menores (art. 244-B, ECA) e fornecimento de bebida alcoólica a adolescentes (art. 243, ECA), com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“
(...) Até o dia o dia 18 de junho de 2023, por volta das 17h45min, em estabelecimento comercial denominado “BAR DO PINGUIM”, localizado na Avenida Primavera, n° 1751, Bairro Maracanã, Barra do Bugres/MT, o denunciado
MAICON DOUGLAS SILVA SOUZA acompanhado das menores Kauany da Luz Santos e Sidilaine da Silva Paiva
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
associaram-se para o fim de praticar o comércio de entorpecentes
, bem como na referida data
transportavam, traziam consigo, entregavam a consumo, tinham em depósito e guardavam, substâncias entorpecentes
consistentes 02 (dois) cigarros artesanais de substância análoga à maconha com massa bruta 0,32 g; 04 (quatro) porções de substância análoga à maconha com massa de 1,73 g; 01 (uma) porção de substância análoga à cocaína com massa bruta de 24,32 g (vinte e quatro gramas), conforme Boletim de Ocorrência nº 2023.168667 (ID. 123480315) e Laudo de Exame Definitivo de Entorpecente n° 551.3.10.9185.2023.122702-A01 (ID. 123480336).

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado
MAICON DOUGLAS SILVA SOUZA,
ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
forneceu, serviu, entregou, bebida alcoílica aos adolescentes Kauany da Luz Santos – 16 anos de idade e Sidilaine da Silva Paiva – 14 anos de idade,
bem como
corrompeu
as menores
Kauany da Luz Santos – 16 anos de idade e Sidilaine da Silva Paiva – 14 anos de idade.

Segundo apurou-se, a equipe policial foi acionada via telefone funcional com a informação de que o denunciado
MAICON DOUGLAS
acompanhado de outras duas suspeitas do sexo feminino, realizava o comércio ilícito de drogas em um estabelecimento comercial, de forma que passava por estes, vários usuários, pegavam alguma coisa e saia rapidamente.

Consta nos autos que, o denunciado juntamente das suspeitas mantinha o estabelecimento comercial como ponto de venda de drogas, tal qual este é membro da facção criminosa comando vermelho CV e seria responsável pela venda e repasse de entorpecentes.

Na data inicialmente mencionada, a equipe policial ao realizar atendimento a denúncia no local indicado, verificou que os suspeitos ao notarem a presença da equipe policial tentaram evadir do local. Ao que então, foi realizado abordagem e foi possível localizar no bolso do denunciado 04 (quatro) porções de substância análoga a cocaína e R$ 40,00 (quarenta reais) em cédula nacional produto do comércio ilícito de drogas, bem como foi encontrado em uma bolsa em cima da mesa do denunciado, com 02 (dois) cigarros artesanais de maconha e 02 (dois) aparelhos telefones.

Destarte, ao serem indagadas, as suspeitas informaram serem menores de idade, bem como os cigarros de maconha pertencia ao denunciado e seria de consumo de ambos. Da mesma maneira, este teria comprado a bebida para juntos consumirem.

Durante busca no local foi possível localizar próximo a mesa do denunciado um cano de esgoto com 02 (dois) recipientes de fermento em pó, um contendo fermento e outro contendo mais substância análoga a cocaína, consoante Laudo de Exame Definitivo de Entorpecente n° 551.3.10.9185.2023.122702-A01 (ID. 123480336) (...)
” (id.

279951392)
.

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada procedente, nos termos da denúncia, razão pela qual o apelante foi condenado à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
e
02 (dois) anos e 1 (um) mês de detenção
, no
regime inicial semiaberto
, e ao pagamento de 878 (oitocentos e setenta e oito) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformado, o acusado interpôs recurso de apelação, cujos termos passo a analisar.

1. PRELIMINAR

1.1. Ausência de comunicação do direito ao silêncio

A defesa sustenta a nulidade das provas obtidas durante a entrevista realizada pelos policiais militares no momento da abordagem, ao argumento de que o apelante não foi advertido quanto ao direito de permanecer em silêncio (Aviso de Miranda –
Miranda’s Warning
).

O pleito não merece acolhimento.

O direito ao silêncio, consagrado no art. 5º, LXIII, da Constituição Federal, é garantia fundamental do indivíduo submetido a interrogatório formal por autoridade, não podendo dele resultar prejuízo à defesa.

No entanto, a legislação processual não exige que os policiais cientifiquem o flagrado, no momento da abordagem, acerca dessa garantia, que é resguardada para ocasião oportuna, especialmente o interrogatório inquisitorial e o judicial.

Nesse sentido, colhe-se precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
A legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio (Aviso de Miranda), uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial
” (STJ,
HC
n. 870.631/RJ, DJe 12/11/2024).

No caso, não há indícios de que o apelante tenha sido submetido à entrevista formal no momento da abordagem, pois a atuação policial se limitou à realização de revista pessoal, por meio da qual foram encontradas quatro porções de cocaína em um dos bolsos do suspeito.

Naquela ocasião, ao ser indagado sobre a existência de outros entorpecentes, o recorrente indicou que havia mais porções escondidas em um cano de esgoto, localizado nas proximidades do bar.

Assim, o questionamento feito pelos policiais ao apelante acerca da existência de outras substâncias insere-se no âmbito do poder de polícia, próprio da diligência de abordagem, não se equiparando a um interrogatório formal.

Por fim, ainda que se admitisse irregularidade na obtenção das declarações do suspeito, eventual nulidade dela decorrente não teria o condão de comprometer as demais provas colhidas de forma autônoma, notadamente a apreensão de drogas em seu poder e os depoimentos testemunhais, colhidos na fase investigativa e em juízo.

Portanto,
rejeito a preliminar
arguida.

2. PEDIDOS ABSOLUTÓRIOS

2.1. Provas de autoria e materialidade do crime de tráfico

A defesa sustenta a insuficiência probatória quanto à traficância de drogas, uma vez que a sentença teria se baseado exclusivamente nos relatos dos policiais militares, razão pela qual requer a absolvição, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Entretanto, a análise do conjunto probatório conduz à conclusão de que o pleito recursal não merece acolhimento.

Interrogado, tanto em juízo como na fase inquisitiva, o
acusado Maicon Douglas
negou envolvimento com o tráfico de drogas. Alegou que foi abordado pelos policiais militares quando estava com sua namorada no “
Bar do Pinguim
” e que nenhuma substância ilícita foi encontrada em seu poder. Afirmou que as drogas foram localizadas com uma moça desconhecida e indevidamente atribuídas a si pelos policiais. Sustentou ainda ter sofrido agressões no destacamento e negou conhecer a adolescente Kauany (mídia de id.

279952883).

Na fase inquisitiva, a informante
Sidilaine da Silva Paiva
, namorada do apelante, negou o uso de maconha e afirmou que sabia que a droga estava na bolsa de Kauany, pois “
ela é usuária e avistou ela fumando
” (id.

279951375).

Em juízo, a adolescente negou conhecer Kauany e informou que estava apenas com o namorado. Relatou que os policiais chegaram repentinamente, revistaram Maicon e levaram todos à delegacia. Afirmou que a droga foi encontrada com Kauany, dentro de uma bolsa preta, e que Maicon não ofereceu bebida alcoólica ou droga a ninguém. Destacou que Maicon foi agredido por policiais e que também foi intimidada (mídia de id. 279952883).

Perante a autoridade policial, a
adolescente Kauany da Luz Silva
afirmou que estava no bar em companhia de Sidilaine, mas que não conhecia Maicon. Disse que as porções de drogas foram encontradas em sua bolsa e que eram para o seu consumo, negando possuir envolvimento com tráfico (id. 279951372).

Na fase judicial, Kauany relatou que estava sozinha no “
Bar do Pinguim
” e que não conhecia Maicon ou Sidilaine. Disse que foi abordada após os policiais revistarem Maicon, e que localizaram dois invólucros de pasta-base e um de maconha dentro de sua bolsa, os quais ela assumiu serem seus. Declarou que Maicon não lhe ofereceu drogas e que não viu quando encontraram entorpecentes com o apelante (mídia de id. 279952883).

Em contrapartida, o policial militar
Rodrigo França de Assis

afirmou que, após denúncia anônima sobre tráfico de drogas no “
Bar do Pinguim
”, contendo a descrição das características do suspeito, inclusive tatuagens no rosto, dirigiram-se ao local e abordaram Maicon, cuja aparência correspondia àquela informada.

Relatou que com o apelante Maicon foram apreendidas porções de cocaína, e, por sua indicação, mais droga foi encontrada em um encanamento. Disse ainda que Maicon estava com duas adolescentes, as quais relataram que ele lhes forneceu drogas e bebida alcoólica (mídia de id. 279952883).

No mesmo sentido, o policial militar
Anderson de Souza Schwartz
confirmou que se deslocaram ao “
Bar do Pinguim
” para averiguar denúncias de tráfico de drogas, acompanhadas da descrição de características específicas do suspeito. Relatou que quatro porções de pasta-base de cocaína foram encontradas no bolso do apelante e que ele teria indicado outro local onde havia mais entorpecentes escondidos. Acrescentou, ainda, que as adolescentes afirmaram que Maicon lhes forneceu drogas e bebida alcoólica (mídia de id. 279952883).

Como se sabe, o depoimento dos policiais é de grande valia na prova do tráfico de drogas, não podendo a sua credibilidade ser esvaziada apenas em razão de sua função, exceto diante da presença de indícios concretos aptos a desaboná-lo, o que não se verifica no caso [enunciado n. 08 da TCCR/TJMT].

Em síntese, após informações específicas sobre a traficância de drogas no “
Bar do Pinguim
”, por um rapaz com características físicas semelhantes às do apelante, os policiais militares surpreenderam Maicon Douglas em posse de quatro porções de pasta-base de cocaína, ocasião em que ele indicou onde havia mais droga escondida.

Assim, as circunstâncias descritas não deixam dúvidas de que o apelante trazia consigo drogas que seriam entregues a consumo de terceiros, notadamente quando analisadas em conjunto com o seu histórico, pois, além de indicativos de envolvimento com organização criminosa, o apelante ostenta maus antecedentes criminais (ação penal n. 1003803-88.2021.8.11.0055).

Portanto, demonstrada de forma satisfatória, pela prova produzida durante a instrução, a prática do crime de tráfico de drogas, mostra-se incabível o acolhimento da tese absolutória.

2.2. Provas do crime de associação para o tráfico de drogas

No que concerne ao crime de associação para o tráfico, a defesa pleiteia a absolvição, alegando não haver provas da existência de vínculo estável e permanente entre o apelante e as adolescentes Kauany e Sidilaine, voltado à prática do tráfico de drogas.

O recurso, neste ponto, merece ser provido.

O delito de associação para o tráfico de drogas, descrito no artigo 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06, realiza-se com a reunião de duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
e §1º, e 34, da Lei n. 11.343/06.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a configuração do referido crime exige a demonstração do elemento subjetivo do tipo, ou seja, não basta a reunião meramente pontual e fugaz entre os agentes (STJ, AREsp n. 2.374.018/PI, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN 25/2/2025).

Como explica a doutrina, “
uma associação instável e efêmera, características inerentes ao concurso eventual de agentes, não tipifica, de per si, o crime do art. 35 da Lei nº 11.343/06
” (LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação Criminal Especial Comentada. 8. ed. Salvador: JusPodivm, 2020, p. 1080).

No caso, as provas produzidas durante a instrução não são suficientes para atrair a conclusão do vínculo associativo estável entre o apelante e as adolescentes.

Extrai-se dos autos que a Polícia Militar recebeu várias denúncias anônimas indicando que um rapaz ligado à facção criminosa “
Comando Vermelho
” estaria utilizando o “
Bar do Pinguim
” como ponto de venda de drogas.

Na data da prisão, uma denúncia anônima repassada aos policiais militares informava que um indivíduo “
trajando camisa branca, bermuda e com tatuagens no rosto
” estaria no referido bar, acompanhado de duas adolescentes, realizando a venda deliberada de drogas. A informação motivou a abordagem do apelante, ocasião em que se confirmou a veracidade dos dados recebidos.

Contudo, ainda que comprovado o tráfico de drogas, não há nos autos elementos suficientes para demonstrar a existência de vínculo estável, duradouro e permanente entre os envolvidos, isto é, não restou esclarecido se havia entre eles uma associação perene ou se as circunstâncias observadas correspondiam a um evento isolado.

O fato de terem sido abordados juntos, ainda que envolvidos em um episódio de tráfico, não é, por si só, suficiente para a configuração do tipo penal previsto no art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06, que exige a comprovação do
animus
associativo, caracterizado pela estabilidade e permanência do vínculo delitivo.

Desse modo, ausentes provas robustas e inequívocas quanto à estabilidade e permanência do vínculo entre o apelante e as adolescentes, acolho o pleito defensivo para absolvê-lo da imputação relativa ao crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06).

2.3. Provas do crime descrito no art. 243 do ECA

A defesa requer ainda a absolvição quanto ao delito de fornecimento de bebida alcoólica a adolescentes, sustentando a ausência de materialidade delitiva, pois estaria “
lastreada em indícios e suposições, extraídas dos autos do inquérito
”.

O pedido não merece ser acolhido.

Ao contrário do alegado pela defesa, a materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência, pelos termos de entrega das menores e pela prova testemunhal colhida durante a instrução processual.

Ouvido em juízo, o policial militar
Anderson de Souza Schwartz
relatou que, sobre a mesa ocupada pelo apelante e pelas adolescentes, havia uma garrafa de bebida alcoólica e copos em número correspondente. Disse que, ao serem indagadas, as adolescentes confirmaram que o apelante havia fornecido a bebida (mídia de id. 279952883).

Igualmente, o policial militar
Rodrigo França de Assis
confirmou que as adolescentes admitiram que estavam ingerindo bebida alcoólica fornecida pelo apelante Maicon Douglas (mídia de id. 279952883).

A adolescente
Kauany da Luz Silva
, tanto na fase inquisitiva quanto em juízo, reconheceu ter ingerido bebida alcoólica, embora tenha negado que a substância lhe tenha sido fornecida pelo recorrente (mídia de id. 279952883).

A informante
Sidilaine da Silva Paiva
negou ter ingerido bebida alcoólica e ressaltou que nem mesmo o Maicon Douglas estava consumindo álcool, destacando que ambos pediram refrigerante, versão que também foi sustentada pelo acusado em juízo (mídia de id. 279952883).

Nesse contexto, não obstante a negativa do acusado, verifica-se que há provas suficientes de que as adolescentes ingeriram bebida alcoólica fornecida pelo apelante, notadamente os relatos de Kauany, aliados aos depoimentos dos policiais militares que, de forma uníssona, confirmaram que as menores estavam na mesa e admitiram a ingestão de álcool.

Desse modo, devidamente comprovado que o apelante Maicon Douglas forneceu bebida alcoólica a adolescentes, deve ser mantida sua condenação pelo delito previsto no artigo 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

2.4. Tipicidade do crime de corrupção de menores

A Defensoria Pública sustenta a atipicidade da conduta em relação ao delito de corrupção de menores, seja porque não restou comprovada a prática do tráfico de drogas, como porque não demonstrado que o apelante efetivamente corrompeu as adolescentes, destacando que nem sequer há nos autos documento hábil a comprovar a idade de Kauany e Sidilaine.

O pedido não comporta provimento.

O crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, é de natureza formal, de modo que sua consumação prescinde da comprovação de que o menor efetivamente tenha sido corrompido pelo agente (STJ, Súmula n. 500).

Com efeito, o bem jurídico tutelado é a proteção do menor contra a inserção ou manutenção na esfera criminal, sendo irrelevante se o adolescente já possuía antecedentes infracionais (STJ, AgRg no
HC
n. 900.955/SP, DJe 05/09/2024).

Portanto, a simples participação de adolescente no ato delitivo é suficiente para a consumação do crime, pois cada nova prática criminosa na qual é inserido contribui para a degradação de sua personalidade (
inocentia consilii
).

No caso, as provas produzidas durante a instrução processual, especialmente os depoimentos dos policiais militares, não deixam dúvidas de que o apelante Maicon vendia drogas juntamente com as adolescentes Kauany e Sidilaine.

Ademais, é pacífico o entendimento de que a comprovação da menoridade não exige, de forma exclusiva, a apresentação de certidão de nascimento ou de documento de identidade, podendo ser realizada por qualquer meio de prova idôneo (STJ, Súmula n. 74), como é o caso os documentos públicos acostados aos autos, os quais contém as qualificações completas das adolescentes (ids.

279951370 e 279951372).

Ressalte-se, ainda, que uma das adolescentes mantinha relacionamento amoroso com o apelante e possuía 14 (catorze) anos de idade, circunstância que era de pleno conhecimento do agente, conforme por ele admitido em juízo.

Por outro lado, não obstante a referida conduta configure o crime de corrupção de menores (ECA, art. 244-B), impera ressaltar que a Lei n. 11.343/06 estabelece que a pena prevista ao crime de tráfico de drogas será aumentada de um sexto a dois terços, se a infração envolver ou visar adolescentes (art. 40, VI, Lei n. 11.343/06).

Sobre o aparente conflito de normas, a doutrina e a jurisprudência possuem uníssona compreensão de que a majorante prevalece em relação ao crime autônomo, em observância ao princípio da especialidade (
lex specialis derogat legi generali
).

Nesse sentido, trago precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
Caso o delito praticado pelo agente e pelo menor de 18 anos não esteja previsto nos arts. 33 a 37 da Lei de Drogas, o réu poderá ser condenado pelo crime de corrupção de menores, porém, se a conduta estiver tipificada em um desses artigos (33 a 37), pelo princípio da especialidade, não será possível a condenação por aquele delito, mas apenas a majoração da sua pena com base no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006
” (STJ, REsp n. 1.622.781/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 12/12/2016).

Nesse contexto, ainda que não tenha sido objeto do recurso, mostra-se imperativa a desclassificação da conduta para a majorante prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06.

3. DA DOSIMETRIA PENAL

3.1. Crime de tráfico de drogas

A defesa postula, ainda, a retificação da pena-base fixada para o crime de tráfico de drogas, sob o argumento de que o patamar estabelecido se revelou desproporcional, uma vez que as circunstâncias judiciais, em sua maioria, lhe são favoráveis.

Sem razão.

O juízo
a quo
reconheceu como desfavoráveis a natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos — 26,05g de pasta-base de cocaína e 0,32g de maconha, além da conduta social e da personalidade do agente, nos seguintes termos:

“
A culpabilidade do agente se encontra consentânea com o tipo penal. Com efeito, entendo que antecedentes são apenas as condenações com trânsito em julgado que não são aptas a gerar reincidência. Portanto, não vislumbro a implicação desta circunstância na fixação da pena-base. De outro lado, o réu possui o seguinte extrato criminal: (SEEU nº 2000552-74.2023.811.0055, PEP nº 1003803-88.2021.8.11.0055 (Crime de Tortura), com trânsito em julgado em 31/10/2023), havendo, portanto, elementos nos autos para desaboná-lo quanto a sua conduta social ou personalidade. Os motivos do crime são reprováveis, mas inerentes ao tipo penal infringido. Quanto às consequências do crime, nada há de se destacar, sendo da essência do referido delito consequências extremamente danosas a toda a sociedade. A(s) vítima(s) (sujeito passivo), sendo a coletividade, em nada

contribuiu para a ocorrência do crime. Assim sendo, tenho que as circunstâncias judiciais são parcialmente desfavoráveis ao acusado. Por essas razões, atento aos critérios da prevenção e repressão penais, bem como o constante no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 (natureza e quantidade de droga – 05 porções de Cocaína, com massa bruta de 26,05g e 02 porções de Maconha, totalizando massa bruta de 0,32g, conforme Laudo Definitivo de Id. 123480336, fls. 66/70), fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão
” (id. 279952889).

Conforme a exegese do artigo 42 da Lei n. 11.343/06, é legítima a atribuição de maior peso à natureza e à quantidade da droga apreendida, com preponderância sobre as demais circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal.

Vale ressaltar que não há critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (Enunciado n. 39 da TCCR).

No caso, embora a condenação criminal transitada em julgado ostentada pelo apelante tenha sido considerada para fins de valoração negativa da conduta social — o que é vedado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ, EAREsp n. 1.311.636/MS, DJe 26/04/2019) —, deve ser mantida a negativação da pena-base, uma vez que restaram caracterizados os maus antecedentes do réu (PEP nº 1003803-88.2021.8.11.0055).

Assim, a exasperação da pena-base em 01 (um) ano acima do mínimo legal, em razão da valoração negativa da quantidade, natureza e variedade das drogas, aliada aos maus antecedentes do agente se revela proporcional, de modo que deve ser mantida a pena basilar de 06 (seis) anos de reclusão, e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, mantenho a pena provisória de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em razão da atenuante da menoridade relativa.

Na terceira fase, considerando o envolvimento de duas adolescentes na prática delitiva, aumento a pena em 1/6 (um sexto), com fundamento no artigo 40, VI, da Lei n. 11.343/06, encontrando a pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Em seguida, não obstante os maus antecedentes do agente, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, mantenho a redução decorrente da incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, na fração máxima, encontrando a reprimenda de
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, e 195 (cento e noventa e cinco) dias-multa.

3.2. Crime de fornecimento de bebida alcoólica à adolescente

Na primeira fase da dosimetria, não obstante o equívoco da sentença ao considerar a condenação transitada em julgado para valorar a conduta social do agente, deve ser mantida a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção, visto que caracterizado os maus antecedentes do apelante (PEP n. 1003803-88.2021.8.11.0055).

Na segunda etapa, mantenho pena provisória em
02 (dois) anos e 01 (um) mês de detenção
e 12 (doze) dias-multa, haja vista a presença da atenuante da menoridade relativa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição a serem consideradas, motivo pelo qual deve ser mantida a pena de
02 (dois) anos e 01 (um) mês de detenção
e 12 (doze) dias-multa.

3.3. Concurso material

Considerando a readequação das penas impostas na sentença e tendo em vista que os delitos foram praticados em concurso material, promovo a somatória das reprimendas, encontrando a pena final de
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e
02 (dois) anos e 01 (um) mês de detenção,
e
207 (duzentos e sete) dias-multa
, no valor unitário mínimo.

3.4. Regime prisional

Tendo em vista o
quantum
de pena aplicado e os maus antecedentes do apelante, mantenho o
regime semiaberto
, por se mostrar o mais adequado à espécie, conforme disposição contida no artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
arguida e, no mérito,
dou parcial provimento
ao recurso interposto pelo acusado
Maicon Douglas Silva Souza
, para
absolvê-lo em relação ao delito de associação para o tráfico de drogas
, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

De ofício
, promovo a desclassificação da conduta do crime de corrupção de menores para a majorante prevista no artigo 40, VI, da Lei n. 11.343/06, readequando a pena final para
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e
02 (dois) anos e 01 (um) mês de detenção, no regime inicial semiaberto, e o pagamento de 207 (duzentos e sete) dias-multa
, no valor unitário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025